Tribunal: TJMT
Processo: 0006903-88.2016.8.11.0008
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006903-88.2016.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (APELANTE), ANTONIO CARLOS RUFINO DE SOUZA - CPF: 900.009.271-04 (ADVOGADO), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO), WALESCA DE MELO JOLANDO (APELADO), BRUNO J. DURAN (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — ABANDONO DA CAUSA — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — ARTIGO 485, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.

Não procedida à intimação pessoal da Fazenda Pública para dar prosseguimento à execução fiscal, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil, inadmissível a extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Município de Barra do Bugres
contra a sentença (Id. 26293979) proferida em
execução fiscal
.

Assegura que “
para enquadramento no conceito de abandono de causa, o autor deve deixar de promover diligência necessárias, o que não ocorreu, eis que conforme consta-se nos autos (petição inicial), foi solicitada a citação do réu, para dar prosseguimento na execução
”.

Assevera que “
a extinção do processo por abandono de causa só pode ocorrer se requerida pela parte contrária
”.

Requer o provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal.

Não há contrarrazões, ante a falta de angularização processual (Id. 26294484).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Diante do exposto e do mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo de execução fiscal movida pelo Município de Barra do Bugres em face de Walesca de Melo Jolando e Bruno J. Duran.

Sem custas ou honorários advocatícios.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Oportunamente, arquivem-se com as cautelas de praxe. [...] (Id. 26293979, fls. 3).

Execução Fiscal de crédito tributário decorrente do não recolhimento de Imposto sobre a Propriedade Territorial e Urbana – IPTU (certidão de dívida ativa nº 000012/2016, Id. 26293964), em que a inicial foi protocolada 20 de dezembro de 2016 (Id. 26292482, fls. 6) e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 7 de fevereiro de 2017 (Id. 26293965).

Na data de 18 de abril de 2017, foi realizada a tentativa de citação dos executados pelo correio, que restou infrutífera (Id. 26293967, fls. 3).

Intimada para “
manifestar-se sobre a devolução de correspondência
” (Id. 26293968), a Fazenda Pública, na data de 23 de agosto de 2017, requereu o encaminhamento dos autos para o Centro Judiciário de Solução de Conflitos devido à realização de Mutirão Fiscal (Id. 26293969). Todavia, o pedido foi indeferido nos seguintes termos:

[...] Consta nos autos, a intenção de realização de um mutirão fiscal, inicialmente, no mês de outubro do ano de 2017.

Ocorre que, em contato com o Centro Judiciário de Solução de Conflitos – CEJUSC, este informou ao Juízo que a Prefeitura Municipal de Barra do Bugres não possui Termo de Parceria atualmente vigente com o Tribunal de Justiça que possibilite a realização do mutirão fiscal.

Assim, por ora, indefiro a remessa dos autos ao CEJUSC. Da mesma forma, determino a intimação do exequente para manifestar acerca da possibilidade da realização do mutirão, momento em que também, caso negativo seja a resposta, deverá, desde já, manifestar quanto ao prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias. [...]. (Id. 26293973).

Por conseguinte, na data de 3 de maio de 2018, a Fazenda Pública manifestou no sentido de demonstrar “
interesse e possibilidade de realização de mutirão fiscal do âmbito do Município de Barra do Bugres
”, visto que este “
deverá ocorrer entre 02/05/2018 e 31/05/2018
”, a requerer “
o encaminhamento dos autos para o CEJUSC
” (Id. 26293974), que foi deferido em 15 de maio do mesmo ano (Id. 26293975).

Na data de 31 de julho de 2018, certificou a escrivã:

[...] Certifico e dou fé que, tendo em vista, Mutirão Fiscal designada para a data de 01 a 17 de agosto de 2018, de acordo com o Termo de Parceria nº 009-2018 - NUPEMEC, remeto os autos ao CEJUSC, para tentativa de Conciliação. [...]. (Id. 26293978, fls. 1).

Após, na data de 30 de agosto do mesmo, certificou, novamente, que:

[...] os autos encontram-se no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, face Mutirão Fiscal (Termo de Parceria nº 009/18 - NPMCSC), designada para a data de 01 a 17 de agosto de 2018.

Certifico ainda que, a parte Requerente, não se manifestou até a presente data, razão pela qual, devolvo os autos à Vara de Origem. [...] (Id. 26293978, fls. 2).

Em seguida, procedeu-se ao impulso processual “
para intimar o exequente a manifestar o que de direito
” (Id. 26293978, fls. 3). Na data de 22 de novembro de 2018, certificou-se o decurso de prazo, sem manifestação (Id. 26293978, fls. 3).

De modo que, na data de 23 de setembro de 2019, foi prolatada a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil (Id26293979).

Pois bem.

De fato, registra a sentença: “
que o Município foi intimado pessoalmente dar andamento ao feito no dia 04 de setembro de 2018, porém, devolveu os autos sem nenhuma manifestação na data de 22 de novembro de 2018
” (Id. 26293979, fls. 1).

Entretanto, imprescindível a intimação pessoal da Fazenda Pública para, no prazo de cinco (5) dias, suprir falta, antes de se proceder à declaração de extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, por abandono da causa.

No caso, certificado o transcurso de prazo para manifestar-se no feito (26293978, fls. 3), não poderia o juiz declarar a extinção da execução fiscal por abandono da causa, visto que a ele competia intimar a Fazenda Pública.

Logo, resta evidente a violação ao disposto no artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil, porquanto não se procedeu à intimação pessoal da Fazenda Pública para, no prazo de cinco (5) dias,
suprir falta
, sujeito à extinção da execução.

[...]
O Tribunal a quo decidiu corretamente a lide, uma vez que o art. 485, § 1º, do CPC exige a intimação pessoal do autor ‘para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias’ nas hipóteses de abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias
. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1785870/AM, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 31 de maio de 2019). [sem negrito no original]

[...]
Segundo a jurisprudência desta Corte, cabe a extinção do processo por abandono por parte do autor, desde que, ocorrida a intimação pessoal prévia para dar prosseguimento ao feito, o autor permaneça silente, hipótese dos autos
. [...]. (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1281692/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 7 de dezembro de 2018). [sem negrito no original]

[...]
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a extinção do processo por abandono da causa depende de prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta em quarenta e oito horas, não importando se já foram feitas outras intimações anteriores por abandono
. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1319780/RJ, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 6 de setembro de 2018). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020